Tribunal: TJDFT
Processo: 0742605-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742605-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A DECISÃO FRANCISCO CARLOS CAROBA, interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, no cumprimento provisório de sentença iniciado em desfavor de BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., que indeferiu o levantamento da quantia penhorada em outros autos. Inicialmente, o agravante ajuizou a ação de arbitramento de honorários advocatícios no 0743660-62.2022.8.07.0001 em que a agravada foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 66.701.58, além dos honorários de sucumbência, com atualização desde o levantamento de valores pela BOK Administração e Participações S.A em outro processo (ID origem 208984796). Foi negado provimento à apelação da BOK Administração e Participações, e o agravante iniciou o cumprimento provisório de sentença, no 0743660-62.2022.8.07.0001, indicando o valor total atualizado de R$ 125.411,99, e requereu o arresto da quantia de R$ 42.435,19, no rosto dos autos 0010079-16.1993.8.07.0000, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, o qual foi indeferido (ID origem 209139632). O agravante interpôs o agravo de instrumento no 0737790-68.2024.8.07.0000, em que o Exmo. Des. Álvalo Ciarlini, em substituição, deferiu a antecipação da tutela, para que fosse realizada a penhora no rosto dos autos (ID origem 210687425). Realizada a penhora, o agravante requereu a transferência dos valores para sua conta corrente. Acrescentou que é idoso, está em tratamento médico, e necessita da quantia para arcar com as despesas de UTI, e que a verba possui caráter alimentar. A BOK AMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, alegando excesso de execução, e indicando o valor devido de R$ 117.667,02. Foi então proferida a decisão agravada (ID origem 212894634), em que o intimou o exequente a comprovar sua internação na UTI e data de alta, bem como intimou a executada a se manifestar quanto ao pedido de levantamento das quantias pelo exequente, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento provisório de sentença em relação a condenação principal e honorários advocatícios sucumbenciais. Defiro o segredo de justiça em relação ao documento de ID n. 213298244, com escopo de preservar dados do paciente/exequente. Contudo, esclareça a parte exequente se ainda permanece internado na UTI, o que o impossibilitaria de peticionar aos autos, eis que segundo se depreende do atestado médico apresentado a internação deu-se em 08/09/2024 sem informações acerca da sua saída, com escopo de verificar a capacidade civil e processual do exequente, o qual atual em causa própria. Cumpre registrar, inclusive, que o token é uma assinatura pessoal e intransmissível, motivo pelo qual necessário o esclarecimento solicitado. Diante do quadro, apresente atestado médico ou prova documental de liberação do exequente da UTI e data da sua ocorrência. Defiro o prazo de 05 dias. No mesmo prazo, intimo a parte executada a manifestar acerca da petição de ID n. 213298243, em que o exequente postula pelo levantamento dos valores depositados independentemente de caução, observando que o § 1o, do artigo 521 do CPC estabelece a possibilidade de levantamento sem caução, desde que não resultar manifesto risco de grave dano ou de difícil e incerta reparação. I. Em suas razões recursais, o agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau criou embaraços para o levantamento da quantia, sem considerar o caráter de urgência no levantamento dos valores. Sustenta que a verba possui caráter alimentar, que é idoso e seu estado de saúde é delicado, e necessita da verba para arcar com seu tratamento, e para pagar as despesas com a Unidade de Tratamento Intensivo - UTI. Argumenta que o art. 521, inciso I, do Código de Processo Civil permite o imediato levantamento dos valores bloqueados, relativos à verba alimentar, sem caução. Alega que a agravada não pagou o débito, e não se manifestou quanto à penhora no rosto dos autos, o que permite o levantamento da quantia. Requereu seja concedido o efeito suspensivo, determinando o imediato levantamento dos valores à disposição do juízo. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. E o artigo 1.015 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que intima as partes a se manifestarem, sem nenhum cunho decisório. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a intimar o agravante a comprovar se ainda estava internado na UTI, e intimou o agravado a se manifestar quanto ao pedido de levantamento de valores pelo exequente, sem a prestação de caução. Ou seja, o Juízo de Primeiro Grau ainda não se manifestou quanto ao pedido de levantamento dos valores penhorados. Tratando-se de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, entendimento corroborado por esta 2a Turma Cível, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2. O ato judicial que reitera determinação de apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, estaria configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil no v. decisão embargada enseja a rejeição dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1835682, 0746595-44.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no PJe: 04/04/2024.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA O CÁLCULO DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZOS OCASIONADOS PELO DESPACHO DE REMESSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O magistrado singular não proferiu decisão interlocutória, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente, no qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos aritméticos. 2.1. Jurisprudência: “2. O despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos à contadoria judicial é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art. 1.001 do CPC/2015.” (07074938820188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 11/10/2018). 3. É dizer, o pronunciamento recorrido nada decidiu acerca da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, uma vez que não há rejeição ou deferimento de qualquer pretensão. 3.1. O que a agravante pretende é que este Colegiado se manifeste acerca da impugnação ofertada pelo executado, rejeitando-a antes da devida apreciação pelo juízo de origem, o que não se admite, sob pena de supressão de instância. 3.2. Em sentido similar: “1. Em cumprimento de sentença, cabe ao executado apresentar impugnação nos autos principais, de modo que a interposição de agravo de instrumento sem que antes tenha havido pronunciamento do Juízo de origem implica supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico” (07039599720228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 7/12/2022). (...) 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1692862, 0730608-02.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no PJe: 12/05/2023.) (Grifou-se) Destarte, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar despacho que intimou as partes, sem conteúdo decisório. Ressalte-se que documento apresentado no presente recurso (ID 64842258) não foi apresentado pelo agravante em primeiro grau, o que impede seu conhecimento em grau de recurso. Ainda que o agravante alegue seu delicado estado de saúde, a questão deve ser primeiramente examinada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não se aplica ao caso as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, considerando que não se trata de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada. Desse modo, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator